Tribunal: STF
Processo: HC 181458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em favor de Luanderson Brandão de Matos, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 549.084/AM.
    Consta dos autos que o paciente fora condenado, em 24.6.2019, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (eDOC 2, pp. 74 – 80).
    Irresignado, Luanderson Brandão de Matos interpôs recurso de apelação, alegando serem nulas as provas que embasaram o juízo condenatório, uma vez colhidas em diligência amparada em violação de domicílio (eDOC 2, pp. 81 – 90). 
    O Tribunal da Justiça do Amazonas negou provimento ao apelo, fixando entendimento segundo o qual o crime de arma de fogo é de natureza permanente, não havendo de se falar, portanto, em violação de domicílio (eDOC 2, pp. 99 – 108).
    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o acórdão impugnado dá azo a constrangimento ilegal, já que encobre a nulidade das provas ilícitas (eDOC 2, pp. 03 – 25). O pedido liminar foi indeferido.
    O Ministério Público Federal, nessa oportunidade, opinou pela concessão da ordem, no seguintes termos:
    “Com relação à alegada irregularidade na busca e apreensão realizada na residência do corréu do paciente, não desconheço entendimento dos tribunais superiores a respeito da possibilidade de ingresso em domicílios, sem autorização judicial, em casos de posse de arma, ao fundamento de que o delito teria os contornos de permanência e que, portanto, a ocorrência dele seria, em si, flagrante delito. 
    […]
    Entretanto, considero que a entrada em residência de agentes policiais, com a finalidade de averiguar a ocorrência dos núcleos “deter”, “ter em depósito”, “manter sob guarda” ou “ocultar” do tipo penal porte ilegal de arma de fogo de uso permitido demanda autorização judicial, sob pena de clara e indiscutível violação ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República. 
    [...]
    Nessa linha de entendimento, verifico que a coleta de provas no interior da residência do corréu do paciente, sem autorização judicial, se deu em violação de normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República e do artigo 157, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista que a condenação se baseou na prova obtida mediante a violação do domicílio do corréu do paciente, entendo que deve ser reconhecida a nulidade do processo.” (eDOC 3)
    No entanto, a Quinta Turma do STJ proferiu acordão no sentido do não conhecimento do writ. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ENTRADA AUTORIZADA PELO PROPRIETÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    3. Neste caso, verifica-se que a prerrogativa de inviolabilidade de domicílio não pode ser invocada pelo ora paciente, uma vez que não foi dele o direito alegadamente violado. Além disso, as circunstâncias descritas nos autos não demonstram a ofensa à garantia constitucional ora discutida, considerando que os policiais tiveram sua entrada autorizada pelo proprietário do imóvel.
    4. Portanto, considerando as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias antecedentes, inalteráveis pela via do habeas corpus por depender de dilação probatória, não se está diante de violação de domicílio ou de encontro fortuito de evidências de prática criminosa, dadas as circunstâncias que envolvem o caso.
    5. Habeas corpus não conhecido.” (eDOC 4)
    Guerreando o acórdão supra, a defesa impetra o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, alegando o seguinte:
    “Posta a questão noutros termos, o flagrante ex post não é capaz de legitimar retroativamente a ação policial ilegal de invasão de domicílio. 
    Dessa forma, embora seja o crime em análise de natureza permanente, está claro que o ingresso da Polícia na residência do vizinho do Paciente é ilegal, por não se tratar de flagrante posto, mas sim pressuposto. 
    Por certo, o recebimento de denúncia anônima acerca da invasão de domicílio não é circunstância suficiente para autorizar o ingresso da Polícia no domicílio do senhor José Antônio sem mandado judicial.” (eDOC 1) 
    Nesta Corte requer a concessão da ordem para que se reconheça a inadmissibilidade da busca e apreensão que deu início à ação penal de fundo, com a subsequente declaração de nulidade do processo desde o nascedouro. 
    Abri vistas à PGR, que se manifestou pela denegação da ordem, ao argumento de que, em se tratando de crime de natureza permanente, “mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida” (eDOC 10).
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque tanto o TJAM quanto o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que, no crime permanente – no caso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 
    Por oportuno, cito o RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria: 
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
    Conforme assentado pelas instâncias de origem, no caso concreto houve autorização ao ingresso no domicílio pelo seu proprietário, corréu no processo que aceitou proposta de suspensão condicional do processo, após imputar a propriedade da arma apreendida ao paciente deste habeas corpus. (eDoc 4, p. 1)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, inexistem elementos aptos a determinar a concessão da ordem de habeas corpus.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente